Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-18.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. INCORREÇÃO QUANTO AO VALOR A SER INDENIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que os valores devidos a título de juros de obra não foram impugnados na primeira instância, apenas por ocasião do recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Em sua contestação a ré afirmou que “(...) é cediço que os danos materiais (seja os lucros cessantes, sejam os juros de obra) não se presume, devendo ser cabalmente demonstrados toda a sua extensão e valor para além da dúvida, incluindo o suposto evento danoso e a conduta do agente, que até o momento não se verificou”. Portanto, ainda que de forma ampla, houve impugnação em relação ao quantum debeatur a título de juros de obra. Além disso, a sentença não indicou valor certo a ser pago, tendo apenas definido que o valor a ser indenizado pela ré deveria ser objeto de simples cálculos aritméticos, o que vai de encontro ao disposto no art. 52, I, da Lei 9.099/95, que exige que a sentença seja necessariamente líquida.
IV. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.